Tribunal: TCU
Processo: 045.609/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10524/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, e em enviar cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, para adoção das providências que entender cabíveis, dando-se ciência desta deliberação ao Sr. Sérgio Yoshio Nakamura e à Superintendência da Zona Franca de Manaus, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.609/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sérgio Yoshio Nakamura (XXX.641.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.